Tribunal: TJDFT
Processo: 0717251-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pela recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob o fundamento de que houve omissão no julgado quanto à ausência de iniciativa do estudante para solucionar a contenda na via administrativa e culpa exclusiva da instituição financeira no processamento do pagamento.

2. Recurso tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. Conforme ressaltado na decisão, a embargante utiliza os serviços bancários para o desenvolvimento de sua atividade econômica, devendo responder de forma solidária pelos vícios daí decorrentes. Ademais, ainda que restasse evidenciada omissão do consumidor na comprovação do pagamento, a culpa concorrente não é capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor de serviços, os termos do art. 14,§ 3o, II, do CDC.

5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.